Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713426-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DOROTHY PASSOS SANTOS, MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 58705672. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora